Tribunal: STF
Processo: RHC 250555
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo regimental no Habeas Corpus 937.829/MS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA POR CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PRIMARIEDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. O agravante sustenta que sua condenação anterior por receptação culposa, crime de menor potencial ofensivo, não deveria afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando a quantidade ínfima de droga apreendida (1,50g de maconha e 1,96g de pasta-base). Requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, além do abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão é se a condenação anterior por crime de menor potencial ofensivo impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, e se é possível o abrandamento do regime prisional ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é aplicável apenas aos réus que sejam primários, possuam bons antecedentes, não se dediquem a atividades criminosas e não integrem organização criminosa.



    4. A reincidência do agravante, ainda que decorrente de crime de menor potencial ofensivo (receptação culposa), afasta a primariedade e impede a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.



    5. A jurisprudência desta Corte não distingue, para fins de reincidência, entre crimes de maior e menor potencial ofensivo, sendo suficiente a condenação anterior para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    6. A fixação do regime semiaberto foi corretamente fundamentada, considerando-se a reincidência do agravante e o quantum da pena (5 anos de reclusão). Não há ilegalidade que justifique o abrandamento do regime ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido (doc. 53).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    Verifica-se que o acórdão recorrido não concedeu a ordem, aduzindo que o recorrente não teria direito ao reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que reincidente.



    Porém, conforme acima exposto, o caso dos autos versa acerca da manifesta ilegalidade constante nos acórdãos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e do Superior Tribunal de Justiça, que não reconheceram e não aplicaram a causa de redução da pena pelo tráfico privilegiado, apresentando fundamentação inidônea para a negativa do pedido.



    A ilegalidade consiste na negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que o recorrente é reincidente, sem se atentar para as peculiaridades do caso concreto e ao princípio da proporcionalidade.



    De fato, o Recorrente possui uma condenação anterior, referente aos autos de n. 0004361-16.2020.8.12.0110, porém, o delito para o qual foi condenado refere-se à infração de menor potencial ofensivo, processado no Juizado Especial Criminal, consistente no delito de receptação culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal, cuja pena aplicada foi de 01 mês detenção.



    Desta forma, a condenação em crime considerado de menor potencial ofensivo não deve impedir o reconhecimento e a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que referido óbice se mostra totalmente desproporcional (doc. 64, pp. 9-10).  



    Ao final, requer:  



    [...] o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário, reformando-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, para conceder a ordem de Habeas Corpus em favor do recorrente Lucas Fernandes Centurião, com o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.



    Com a incidência do tráfico privilegiado na dosimetria da pena, requer a readequação da pena aplicada, do regime inicial de cumprimento da pena e da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, por ser medida de Justiça (doc. 64, p. 15).  



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, verifiquei que a condenação impugnada transitou em julgado no dia 14/8/2024. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Sobre a questão sob exame, o STF entende ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.



    No caso, para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 229/233):



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado (e-STJ 220):



    EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRIMARIEDADE – REQUISITO AUSENTE – BENEFÍCIO NEGADO. DESPROVIMENTO.



    I - Impossível o reconhecimento do benefício previsto pelo § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343 quando o agente é reincidente, porquanto ausente o requisito da primariedade.



    II – Recurso desprovido. De acordo com o parecer.



    O paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 5 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.



    A defesa alega, em síntese, que a anterior condenação do paciente a crime de menor potencial ofensivo não obsta a aplicação da minorante especial relativa ao tráfico privilegiado.



    Ao final, requer liminar e definitivamente a concessão da ordem para que seja reconhecido o tráfico de drogas na modalidade de crime privilegiado na forma do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, aplicando-se a minorante especial na fração máxima.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    Veja-se:



    [...]



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    De tudo que constas nos autos, não emerge qualquer ilegalidade a ser reparada na via excepcional do habeas corpus e que tenha o condão de superar a barreira do não conhecimento.



    Isso porque a condenação anterior do paciente pela prática do crime de receptação afasta a primariedade, requisito obrigatório previsto de forma expressa no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    A Corte local assim fundamentou a controvérsia (e-STJ fls. 221):



    "A concessão do benefício em questão depende da satisfação cumulativa dos quatro requisitos legais: a primariedade do agente, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração a organizações criminosas. No caso, analisando a certidão de antecedentes criminais acostada a f. 135, verifica-se que o apelante possui condenação por crime anterior, de receptação, fato que caracteriza reincidência."



    Conforme se verifica dos autos, o Tribunal de origem afastou a aplicação da benesse, em síntese, em razão de condenação anterior do paciente às penas decorrentes do crime de receptação, o que afasta o requisito da primariedade e obsta a aplicação da minorante especial pleiteada. Vejamos o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Portanto, o fundamento adotado pelo Tribunal local é suficiente para afastar a causa de diminuição objeto deste habeas corpus, vez que evidencia a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, e na análise ex officio não verifico ilegalidade a ser reparada no v. acórdão guerreado.



    Publique-se. Intimem-se.



    Reforço que a decisão impugnada encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte que não afasta os efeitos da reincidência para os condenados a crimes de menor potencial ofensivo. Vejamos:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 56 — grifei).



    Nesse contexto, compreendo que a conclusão da dedicação do recorrente ao tráfico ilícito de drogas foi amparada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada — a reincidência e as circunstâncias da prisão em flagrante —, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.



    A propósito, veja-se o que consta do parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República neste autos:



    Convém salientar que o fato do recorrente ter sido preso portando 01 (uma) porção de maconha de 1,8g e 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína, pesando no total 5,4, suficiente para atender ao menos 16 usuários, tratando-se, portanto, de quantidade e diversidade que, no contexto fático-probatório em questão, podem ser indicativas de dedicação às atividades criminosas.



    De toda sorte, eventual exame mais aprofundado das circunstâncias do crime, a fim de se reconhecer o tráfico privilegiado, demandaria o revolvimento fático-probatório, que não é próprio de uma ação de rito célere como do habeas corpus (doc. 88, p. 5).



    De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.



    4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    [...]



    8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).



    No que concerne à alegação de que a condenação anterior do recorrente pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal) não deve impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado, igualmente sem razão a defesa.



    Para fins de impedimento da referida causa especial de redução de pena, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime, tal como disposto no art. 63 do Código Penal, assim redigido:



    Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.



    Sobre a matéria, o parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 assim dispõe:



    Art. 33. [...]



    [...]



    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (grifei) 



    Nessa linha de orientação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). PEDIDO DE ABOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ARMA. CORRETA SUBSUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] II – Além disso, trata-se de recorrente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito de posse irregular de arma de fogo ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), circunstâncias que, na linha da jurisprudência do STF, afastam a alegação de atipicidade e de incidência do principio da insignificância. III – Para fins de impedimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime, tal como disposto no art. 63 do Código Penal. IV – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. [...] VI – Agravo regimental improvido (RHC 240.210 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator